Tribunal: TJES
Processo: 5001673-28.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001673-28.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EZEQUIEL RIBEIRO FRANCISCO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória movida pelo autor, sustentando ser servidor público, efetivo, e exerce a função de cabo dos bombeiros militares. Suas remunerações são pagas por meio de subsídio, e, além do subsídio, o requerente tem direito ao recebimento mensal de verba alusiva à remuneração das horas extraordinárias trabalhadas.

Ocorre que o Estado, incorrendo em total desrespeito à legislação, realiza convocações extraordinárias do requerente, habitualmente, mas, não implementando o pagamento das horas extraordinárias devidas, efetivando, apenas o pagamento da Indenização Suplementar de Escala Operacional-ISEO.

Em razão disso, almeja o pagamento das horas extras e seus reflexos, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente da Indenização Suplementar de Escala Operacional-ISEO, imposto de renda, pois, sustenta que se trata de verba indenizatória, não podendo haver incidência do mencionado imposto.

Em contrapartida, o Estado do Espírito Santo defende que a lei ao instituir a ISEO, veda a cumulação com o pagamento de Horas Extraordinárias, bem como não se trata de verba indenizatória, mas sim remuneratória, o que faz incidir o imposto de renda.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral ( ID 7633142), sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, resolvo o meritum causae, para REJEITAR os pedidos autorais. Sem custas e honorários advocatícios, por expressa previsão do art. 55, da LJE.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
. ( ID 7633144)

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.( ID 7633147)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

No caso dos autos, analisando detidamente as provas dos autos, não verifico afronta à Constituição Federal do artigo supramencionado, pois, caso houvesse incidência do ISEO e das horas extraordinárias simultaneamente, restaria caracterizado “bis in idem”.

No caso sub examine, constatei que ora é realizado o pagamento da ISEO ora das horas extraordinárias, sendo que, dos documentos juntados pelo autor, observo que há alternância em seu trabalho, haja vista que em dado momento trabalha por escala suplementar e em outros momentos por escala de serviço especial.

Nesses moldes, entendo que não houve afronta à Constituição, porque a Lei Complementar regula situação específica, levando-se em consideração que a indenização suplementar tem destinação exclusiva para hipóteses de convocação extraordinária que não corresponde ao trabalho normalmente exercido pelos profissionais por ela abrangidos.

Por fim, no que tange à alegação do recorrente de impossibilidade de incidência do imposto de renda de verba com natureza indenizatória- ISEO, também entendo que está novamente sem razão a recorrente, isto porque a ISEO se trata retribuição ao trabalho prestado fora de sua escala, ou seja, quando convocado extraordinariamente, cuja finalidade é reparatória.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)